Tribunal: TCU
Processo: 030.748/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6978/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, e considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.748/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Solânea/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar os fatos ao Município de Solânea/PB e ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) para adoção das providências internas de suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia desta representação (peças 3 e 6), da instrução e desta deliberação, nos termos do art. 106, §4o, II, da Resolução - TCU 259/2014; 1.7.2. dar ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao representante e ao Município de Solânea/PB